Tribunal: TJES
Processo: 5004088-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004088-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE DE SOUZA TEIXEIRA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004088-02.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
JOSE DE SOUZA TEIXEIRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
embarga de declaração do acórdão ID nº 1116589, por meio do qual os membros desta c. Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, negaram provimento ao recurso de agravo de instrumento e mantiveram a decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica (ID nº 874510), que deferiu a liminar pleiteada pelo agravado
JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA
e determinou que aquele se abstivesse de considerar o prazo de 04 anos como limitador do benefício de isenção de ICMS a pessoas com deficiência, aplicando-se a regra de 02 anos.

Em suas razões ID nº 1163071, o embargante sustenta que o aresto é contraditório porque:
I)
a querela recursal diz respeito à inadequação da via eleita pela inexistência de prova pré-constituída e não se o ora embargado fazia jus à isenção pelo regramento anterior (2 anos) ou com a alteração dada pelo Convênio ICMS n.º 50/2018 (4 anos);
II)
restou asseverado que, em 27/04/2018, foi emitida autorização para aquisição com isenção do ICMS, com validade de 270 dias, e que, em 29/09/2020, foi formulado novo pedido de isenção de ICMS, mas, sem a informação e comprovação da data que adquiriu o veículo com isenção do ICMS, não dá para saber se foi atendido o prazo para utilização do benefício, ainda que se considere o prazo bienal (se o novo pedido foi apresentado 29/09/2020, a utilização do benefício pela 1ª vez deveria ter se dado até 29/09/2018); e
III)
o voto condutor do acórdão expôs que o marco foi fixado para fins de recolhimento do tributo caso o veículo adquirido pelo deficiente físico com isenção de ICMS fosse alienado a pessoa não portadora de deficiência antes de 2 (dois) anos da data da aquisição, e não para contagem do prazo de vedação para o deferimento da isenção de ICMS pela 2ª vez (Cláusula Quinta, I), mas a própria Cláusula Sétima transcrita em seguida expressamente prevê que a utilização do benefício somente pode ocorrer 1 (uma) vez no período previsto na Cláusula Quinta, I, isto é, “dentro do prazo de 2 (dois) anos da data da aquisição” (se considerarmos o prazo bienal e não o quadrienal).

Contrarrazões ID nº 1587446.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória (ES), 04 de outubro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004088-02.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
JOSE DE SOUZA TEIXEIRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Os embargos de declaração, consoante se infere do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a afastar do acórdão qualquer omissão necessária para a solução da lide, não permitir a obscuridade por acaso identificada e extirpar contradição entre a premissa argumentada e a conclusão.

Assim, se o embargante alega, em suas razões, que o acordão atacado é contraditório, fundamentando devidamente tal alegação,
CONHEÇO
destes embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
embarga de declaração do acórdão ID nº 1116589, por meio do qual os membros desta c. Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, negaram provimento ao recurso de agravo de instrumento e mantiveram a decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica (ID nº 874510), que deferiu a liminar pleiteada pelo agravado
JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA
e determinou que aquele se abstivesse de considerar o prazo de 04 anos como limitador do benefício de isenção de ICMS a pessoas com deficiência, aplicando-se a regra de 02 anos.

Sustenta que o acórdão ID nº 1116589 é contraditório porque:
I)
seu recurso trata da inadequação da via eleita do mandado de segurança pela falta de prova pré-constituída quanto à data de aquisição do veículo pelo ora embargado, mas foi fixado como ponto controvertido se esse faz jus à isenção, pela segunda vez, de ICMS para aquisição de veículo por ser portador de deficiência física;
II)
ignora-se a data da 1ª aquisição de veículo pelo embargado, mas tal data é imprescindível para saber se foi atendido o prazo bienal para a utilização do benefício pela segunda vez; e
III)
a

ignora-se a data da 1ª aquisição de veículo pelo embargado, mas a legislação de regência fixa essa data como termo inicial para a contagem do prazo.

Em que pese a irresignação do embargante, não vejo qualquer vício no acórdão embargado sanável por esta via recursal, até porque está claro no voto de minha relatoria, acompanhado, à unanimidade de votos, pelos eminentes Desembargadores Namyr Carlos de Souza Filho e Fernando Estevam Bravin Ruy, as razões que levaram ao improvimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

A título de ilustração transcrevo o seguinte excerto do acórdão embargado:

[...]

A controvérsia devolvida neste agravo de instrumento cinge-se a aferir se o agravado faz jus à isenção, pela segunda vez, de ICMS para aquisição de veículo por ser portador de deficiência física, considerando que já foi beneficiado com tal isenção anteriormente, existindo vedação legal para que a renovação pretendida se dê num determinado espaço de tempo, que, até 25/07/2018, era de 02 (dois) anos, e a partir daí, foi aumentado para 04 (quatro) anos.

Extrai-se dos autos que, na data de 27/04/2018, o agravante emitiu, em favor do agravado, autorização para aquisição de veículo com isenção de ICMS (documento de fl. 18, ID nº 874500), sendo este benefício válido por 270 (duzentos e setenta) dias, nos termos do § 1º da cláusula quarta do Convênio ICMS nº 38/2012, vigente à época, que assim dispõe:

Cláusula quarta: A autoridade competente, se deferido o pedido, emitirá autorização para que o interessado adquira o veículo com isenção do ICMS em quatro vias, que terão a seguinte destinação:

[...]

§ 1º O prazo de validade da autorização será de 270 (duzentos e setenta) dias, contado da data da emissão, sem prejuízo da possibilidade de formalização de novo pedido pelo interessado, na hipótese de não ser utilizada dentro desse prazo.

Neste ponto, destaco que não foi informado nos autos se o agravado, efetivamente,

utilizou esta primeira autorização ou não, informação, contudo, que não influencia em nada este julgamento.

Na data de 29/09/2020, o agravado formulou novo pedido de isenção de ICMS para compra de veículo, consoante documento de fl. 20, ID nº 874500, sendo este indeferido, em 06/10/2020, pelo seguinte fundamento:

Benefício utilizado em 27/08/2018. O benefício somente poderá ser utilizado uma única vez, no período de quatro anos (Convênio ICMS 38/12, cláusula sétima) – termo de indeferimento de fl. 3, ID nº 874504.

Ocorre que, o benefício fiscal foi concedido ao agravado em 27/04/2018, ou seja, ainda na vigência da norma que estabelecia um período de 02 (dois) anos para que o beneficiário pudesse utilizar-se da isenção pela segunda vez.

O aumento desse prazo de 02 (dois) anos para 04 (quatro) anos somente se deu com o Convênio ICMS nº 50/2018, que passou a produzir efeitos a partir de 26/07/2018, após, portanto, à concessão do benefício em favor do agravado, que se deu, como já visto, em 27/04/2018.

Ora, a meu ver, em 27/04/2018, quando o Fisco Estadual reconheceu que o agravado fazia jus à isenção de ICMS para comprar veículo automotor, este também adquiriu todos os direitos garantidos pelo Convênio ICMS nº 38/2012 vigente naquela época, inclusive o direito de requerer o benefício pela segunda vez após transcorrido o prazo de 02 (dois) anos, não podendo ele ser surpresado pelo aumento do referido prazo para 04 (quatro) anos pelo Convênio ICMS nº 50/2018, vigente a partir de 26/07/2018, sob pena de retroatividade da lei em seu desfavor.

Sobre o ponto, deve ressaltar que a lei não pode retroagir para prejudicar direito adquirido, consoante art. 5º, XXXVI da CF/88 e art. 6º do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Seguindo tal premissa, o art. 178 do CTN prevê que pode a lei revogar ou modificar, a qualquer tempo, isenção concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, desde que observado o disposto no inciso III do art. 104, nestes termos:

Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda:

[...]

III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178.

Deve-se ter em mente que a proibição de retroatividade da lei mais gravosa ao contribuinte é corolário da segurança jurídica, da proteção da confiança na lei e da não surpresa, visando proteger o cidadão das mudanças do Direito, garantindo, de um lado, a intangibilidade de direitos conferidos no passado e, de outro, as expectativas geradas quanto ao futuro.

Nesse contexto, se, em 27/04/2018, o agravado adquiriu o direito de gozar do benefício em questão pela segunda vez, desde que transcorrido o prazo de 02 (dois) anos, não pode ser surpresado com lei posterior que restrinja seu direito, aumentando tal prazo para 04 (quatro) anos.

Destaco, neste ponto, que foi juntada aos autos cópia de decisão proferida pelo Fisco Estadual na seara administrativa, em caso análogo ao destes autos, em que se decidiu que o impugnante tinha razão, considerando que:

[...] o favor fiscal foi concedido na vigência de norma que estabelecia, como condição, entre muitas outras, a permanência do veículo na propriedade do beneficiário pelo prazo de dois (2) anos. A norma que restringiu o benefício, aumentando de dois (2) para quatro (4) anos o referido prazo, foi editada muito tempo depois da concessão do benefício, e não pode retroagir para prejudicar o direito adquirido sob condição.

É de causar até estranheza que, em uma situação, o Fisco Estadual decida de uma forma, reconhecendo a irretroatividade da lei mais gravosa ao contribuinte e, neste caso específico, decida pelo contrário, ao argumento, inclusive, de ofensa ao princípio constitucional da igualdade.

Acrescento, ademais, que a legislação de regência, ao contrário do que tenta fazer crer o agravante, não estipulou como termo inicial para a contagem do prazo de vedação para o deferimento da isenção de ICMS pela segunda vez a data da aquisição do veículo.

A mera leitura do Convênio ICMS nº 38/2012 revela que tal marco foi fixado para fins de recolhimento do tributo caso o veículo adquirido pelo deficiente físico com isenção de ICMS fosse alienado a pessoa não portadora de deficiência antes de 02 (dois) anos daquela data, nas situações ocorridas até 25/07/2018, e de 04 (quatro) anos, naquelas ocorridas após tal dia.

Para esclarecer tal questão, vejamos o teor das cláusulas sétima e quinta do Convênio ICMS/2012, vigentes em 27/04/2018, quando o benefício foi deferido ao agravado pela primeira vez:

Cláusula sétima Ressalvados os casos excepcionais em que ocorra a destruição completa do veículo ou seu desaparecimento, o benefício somente poderá ser utilizado uma única vez, no período previsto no inciso I da cláusula quinta.

Cláusula quinta O adquirente deverá recolher o imposto, com atualização monetária e acréscimos legais, a contar da data da aquisição constante no documento fiscal de venda, nos termos da legislação vigente e sem prejuízo das sanções penais cabíveis, na hipótese de:

I - transmissão do veículo, a qualquer título, dentro do prazo de 2 (dois) anos da data da aquisição, a pessoa que não faça jus ao mesmo tratamento fiscal;

Por fim, destaco que impera no c. STJ a máxima de que a análise do pedido de isenção fiscal formulado por deficiente físico deve ser sempre interpretado de maneira a satisfazer o caráter humanitário da política fiscal, primando pela inclusão das pessoas com necessidades especiais e não restringindo seu acesso (AgRg no AREsp 137.112/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019).

[...]

A mera leitura do trecho transcrito revela que os pontos ditos contraditórios foram abordados, de forma clara, no voto condutor, cuja controvérsia fixada, ao contrário do que sustenta o ora embargante, referiu-se, por vinculação aos termos da decisão de 1º grau, ao fato de o ora embargado fazer ou não jus à isenção, pela segunda vez, de ICMS para aquisição de veículo por ser portador de deficiência física, considerando que já teria se beneficiado de tal isenção anteriormente.

Definiu-se, ainda, que o fato de o ora embargado ter ou não utilizado o benefício pela primeira vez, ou seja, o fato de ter ou não adquirido o veículo com isenção, era indiferente ao julgamento, haja vista que tal benefício teria sido concedido àquele em 27/04/2018, ainda na vigência da norma que estabelecia um período de 02 (dois) anos para que o beneficiário pudesse utilizar-se da isenção pela segunda vez.

Concluiu-se, então, que a data de 27/04/2018, quando o Fisco Estadual reconheceu que o embargado fazia jus à isenção de ICMS para comprar veículo automotor, este também adquiriu todos os direitos garantidos pelo Convênio ICMS nº 38/2012, vigente naquela época, inclusive o direito de requerer o benefício pela segunda vez após transcorrido o prazo de 02 (dois) anos, não podendo ele ser surpresado pelo aumento do referido prazo para 04 (quatro) anos pelo Convênio ICMS nº 50/2018, vigente a partir de 26/07/2018, sob pena de retroatividade da lei em seu desfavor.

Assim, definida a data da concessão do benefício pela primeira vez como sendo o marco para a aquisição do direito de requerer tal benefício pela segunda vez, foi dispensada, no caso, qualquer discussão acerca da data de aquisição do veículo, não havendo contradição neste ponto.

Destaco, ademais, que a interpretação dada à legislação de regência, no julgamento embargado, mesmo que contrária aos interesses do embargante, não configura contradição passível de ser corrigida por esta via aclaratória.

Neste ponto, relembro que a contradição passível de ser corrigida pela via aclaratória é aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão, não quando o ponto de vista do embargante não se coaduna com as conclusões do órgão julgador, com base em divergências doutrinárias ou jurisprudenciais; muito menos com decisão proferida em outro processo ou entre decisões de um mesmo processo; ou com relação aos fatos narrados ou provas produzidas (STJ, Quarta Turma, REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. Cesar Rocha, julgado em 04.02.2002, DJU 22.04.2002, p. 210;

RSTJ 182/79. In: NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 725.).

Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1.
A contradição suscetível de correção por meio dos embargos declaratórios caracteriza-se pela existência no decisum judicial de proposições inconciliáveis, ou seja, incoerência interna que dificulta ou mesmo impossibilita a compreensão do julgado e de seu alcance, o que não ocorre no caso vertente.
[...] 8. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1000302/RS, Rel. Ministro

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009)

Concluo, então, que, na verdade, as razões destes aclaratórios revelam, tão somente, o intuito do embargante de rediscutir questões que já foram objeto de exaustiva discussão nesta c. Câmara quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, inclusive com análise dos dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto.

Por fim, por não vislumbrar o caráter protelatório destes embargos de declaração, não há se falar em condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004088-02.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
JOSE DE SOUZA TEIXEIRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA CONTROVERTIDA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do
decisum
embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas.

2. Diante da inexistência de qualquer contradição a ser sanada no acórdão recorrido, o improvimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

3. Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.